Tribunal: TJDFT
Processo: 0716148-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716148-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: DINAH COSTA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETIDA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. PRETENSÃO DE PENHORA QUE NÃO SE REVELA RAZOÁVEL. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 3. No caso concreto, em pese a flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário, não se revela razoável a pretensão da agravante/credora de penhorar parte do salário da devedora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que é notório que tal bloqueio pode comprometer a subsistência da parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 373, incisos I e II, §1o, e 374, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido não comprovou que a penhora de parte da verba salarial seria indispensável para a sua subsistência, tampouco que afetaria o princípio da dignidade da pessoa humana; b) artigos 789 e 831, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, defendendo a impenhorabilidade de qualquer verba, mesmo a salarial ou equiparável a ela, porquanto há de ser mitigada em favor da efetividade do processo de execução, na medida em que priva o recorrente de exercer o direito material de percepção de seu crédito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Assevera, ainda, ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que todas as publicações e intimações do presente feito sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação de honorários recursais, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, 373, incisos I e II, §1o, 374, 789 e 831, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, sobre a relativização da impenhorabilidade do salário, o STJ tem entendido que: “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada, desde que a subsistência e dignidade do devedor e sua família não sejam comprometidas. No caso concreto, restou sobejamente demostrado que a agravada recebe mensalmente a título de aposentadoria/complementação o valor de aproximadamente R$ 3.500,00, esse valor é alcançado pela soma dos benefícios recebidos INSS e complementação de aposentadoria referente a Ceres). Retirei essa parte, pois caso ela ganhasse 49 salários mínimos, o Dr. Entenderia pela penhora. O que a gente precisa verificar no caso concreto é se compromete a subsistência do devedor, e não essa regra dos 50 salários mínimos. Portanto, não é razoável o pleito da agravante/credora para a reforma da decisão atacada. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo e mantenho os exatos termos da decisão a quo, por seus próprios fundamentos. (ID 40123047). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, porque a parte, ao deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Determino que todas as publicações e as intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023